Tribunal: TJSP
Processo: 0001125-48.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação dolosa - Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – - Impossibilidade – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001125-48.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ALBERTO BARBOSA BRENA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001125-48.2017.8.26.0635 -Voto no
2
VOTO No: 42352
AP. CRIMINAL No: 0001125-48.2017.8.26.0635 São Paulo
APTE.: CARLOS ALBERTO BARBOSA BRENA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO
CRIMINAL

Receptação
dolosa
-
Materialidade e autoria comprovadas
Absolvição
-
Impossibilidade Recurso improvido.
CARLOS ALBERTO BARBOSA BRENA foi
condenado nas penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a corporal por duas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e na prestação pecuniária, no valor de 03 (três) salários
mínimos, como incurso no art. 180, §1o, do Código Penal (fls. 198/204).
Irresignado apela o réu, objetivando sua
absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 208/219).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 226/230), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do reclamo (fls. 245/248).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001125-48.2017.8.26.0635 -Voto no
3
A condenação era de rigor, devendo a r.
sentença ora guerreada ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Com efeito, o douto magistrado de primeiro
grau, Dr. Vicente Luiz Adua, esgota a matéria dispensando qualquer
adminículo, pelo que é a r. sentença ratificada em todos os seus termos e
fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Realmente, tanto a materialidade (fls. 12/16,
17/20 e 117/119) quanto a autoria restaram devidamente comprovadas.
Marta Kelly de Almeida Campos confirmou ter
sido vítima de furto do seu celular Galaxy J7 na cidade de Guarulhos
(SAJ
fls.135). A outra vítima, Rita de Cássia Ambrósio de Lima,
apesar de não ter sido ouvida em Juízo, na fase policial, confirmou que
um dos aparelhos encontrados em poder do réu, lhe pertencia e lhe fora
furtado, consoante B.O. de fls. 19/20 (fls. 48).
Os
policiais
militares
Victor
Rodrigues
Marques de Melo e Márcio Pereira Cruz relataram que, em
patrulhamento de rotina, um transeunte informou que o réu lhe ofereceu
à venda dois celulares, pelo valor de R$ 1.000,00, desconfiando da
procedência dos aparelhos. Abordaram o réu e localizaram em seu poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001125-48.2017.8.26.0635 -Voto no
4
três telefones celulares e a quantia de quase R$ 3.000,00. Indagado, o
apelante alegou que o dinheiro era proveniente de sua atividade
profissional. Após consultarem o número do IMEI dos aparelhos,
verificaram que dois deles eram produtos de furtos ocorridos
anteriormente (SAJ fls. 204).
O referido transeunte não foi ouvido na fase
instrutória, porém, ele esteve presente na Delegacia e confirmou ter
desconfiado da procedência dos aparelhos oferecidos a ele pelo réu e
resolveu acionar a polícia (fls. 09).
Os depoimentos policiais foram marcados por
segurança, prestados sem titubeios e sem contradição quanto aos
aspectos relevantes da diligência e que não deixam dúvidas à
constatação de que o réu estava em poder de dois aparelhos de telefonia
celular, produtos de furto.
Consigne-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais em prejudicar o apelante, seus depoimentos “pode
ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente
quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do
STF e desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001125-48.2017.8.26.0635 -Voto no
5
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior
Tribunal de Justiça
HC 149540/SP
Ministra Laurita Vaz
DJ
04.05.2011).
In casu, nada há no sentido de desmerecer os
depoimentos dos policiais. Como agentes estatais, gozam da presunção
de legitimidade (art. 37, da Constituição Federal). Dessa forma, até
prova cabal em contrário, deve-se ter por certo que falaram a verdade
quando ouvidos em Juízo.
O apelante, por sua vez, negou a prática
delitiva, alegando ter sido injustamente acusado, sugerindo, inclusive,
que o flagrante teria sido forjado.
Sua negativa, entretanto, não encontra respaldo
na prova dos autos, não merecendo credibilidade.
Pouco
crível
que
os
policiais,
tenham
providenciado 02 celulares, de valores expressivos, para levianamente
incriminar o réu da prática de receptação.
Registre-se que “Em delito patrimonial, a
apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001125-48.2017.8.26.0635 -Voto no
6
responsabilidade e inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa
inequívoca. A justificativa dúbia ou inverossímil transmuda em
presunção de certeza e autoriza, por isso mesmo, a condenação”
(RT/TAcrim 06/133).
Com efeito, dúvidas inexistem de que o
apelante tinha ciência de que os aparelhos se tratavam de produto de
crime anterior e estava, no exercício de atividade comercial, oferecendo
os celulares à venda para terceiros, sendo, pois, inviável o pleito
absolutório.
No mais, as penas foram aplicadas com
correção, sendo fixadas no piso legal, não merecendo reparos, assim
como o regime prisional e a substituição da corporal por penas
alternativas.
Posto isto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator